Tribunal: TJDFT
Processo: 0031807-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0031807-10.2016.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURÍCIO WEBER SEBBA, ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SÔNIA MARIA WEBER SEBBA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê que a execução será suspensa quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, também, a prescrição. 1.1. Nesse caso, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, cujo desarquivamento se dará a qualquer tempo quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC). 1.2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, é o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito”. 3. No caso em questão, constata-se que o Juízo de origem deferiu penhora de imóveis nos autos antes de efetivada a prescrição intercorrente. Por consequência, a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, não se justificando - no caso - a extinção do processo por reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. A parte recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora de ID 91589399 não interrompeu o prazo de prescrição intercorrente, visto que o recorrido não cumpriu com os prazos fixados pelo magistrado, em especial a ordem expressa em decisão interlocutória de ID 100287470. Aduz que, muito embora tenha ocorrido a constrição patrimonial, a demanda ainda sim estaria apta a estar prescrita. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF no 40.301, e OAB/MG no 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 921 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A penhora de imóveis dos Executados enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. Por consequência, diante da interrupção do prazo prescricional, em 28/05/2021, há de se concluir no sentido de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva não havia se efetivado quando assim declarado na origem, a justificar, desse modo, a anulação da sentença para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento.” (ID 60980869). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF no 40.301, e OAB/MG no 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003